Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722331-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO PACIENTE: MARCOS KENNEDY DA LUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Kennedy da Luz contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0742558-34.2024.8.07.0001, ID no 72546803). 2. Em suma, o impetrante destaca que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, o que viola o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os princípios da presunção de inocência e da legalidade. 4. Argumenta que não há indícios de que o paciente, caso seja posto em liberdade, voltará a cometer crimes e essa presunção não pode ser utilizada como fundamento para indeferir a revogação da prisão preventiva. Defende a necessidade de análise individualizada do comportamento e do perfil do paciente, cuja ausência caracteriza ilegalidade e deve ser afastada. 5. Afirma que não há nexo concreto entre os fatos apurados e a suposta necessidade de resguardar a ordem pública, o que motivou o indeferimento genérico do pedido de revogação da prisão preventiva decretada. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. A prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos no 0707660-58.2025.8.07.0001, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (inquérito policial no 1297/2024-16a DP, Ocorrência Policial 7875/202-16a DP, processo no 0742558-34.2024.8.07.0001 da 5a Vara de Entorpecentes do DF). 9. A prisão preventiva ocorreu após investigação deflagrada com o intuito de identificar o condutor de uma motocicleta que não atendeu ao comando de parada numa blitz de trânsito, fugiu da abordagem policial e abandonou o veículo (motocicleta CG 125, marca Honda), um aparelho de celular com dois chips telefônicos, uma balança de precisão e 2850,00 gramas de maconha, conforme ID no 72547826, pág. 12. 10. A prisão preventiva foi decretada, pois os elementos probatórios produzidos foram suficientes para identificar a autoria e a materialidade do crime, nos termos da decisão de ID no 72547830, págs. 61-62 e ID no 72547831, págs. 1-3. 11. Naquela ocasião, destacou-se que: “[...] no dia 19/08/2024, determinado indivíduo em uma motocicleta “furou” ponto de bloqueio da Polícia Militar na DF-230, razão pela qual foi perseguido. Apesar dos esforços dos militares, o suspeito conseguiu empreender fuga por uma região de mata, abandonando a motocicleta HONDA CG 125 CARGO, de cor branca, placa JHT9H60/DF, em cujo compartimento do tipo baú foram localizadas 03 (três) barras de maconha (2.850,00 gramas), do tipo skunk, avaliadas em cerca de R$90.000,00, bem como balança de precisão, aparelho celular e chip’s, gerando a OP n. 7875/2024 – 16a DP.” 12. As diligências realizadas durante a investigação identificaram que o paciente era o proprietário da motocicleta abandonada com a droga. Os levantamentos realizados apontaram que ele estava na posse do bem no momento que antecedeu a blitz de trânsito. 13. Diante da indisponibilidade do veículo apreendido, o paciente tentou alugar outra motocicleta e a extração de dados do aparelho celular apreendido, autorizada judicialmente, possibilitou a constatação de robustos elementos do tráfico de drogas que lhe é imputado (ID no 72547827, págs. 3-16). 14. Conforme descrito nos relatórios anexados, há várias conversas entre o paciente e diversos interlocutores no que se refere à comercialização de maconha do tipo “skunk” (ID no 72547826, págs. 41-60). Também foram analisadas as fotos que estavam armazenadas no aparelho, com imagens de entorpecentes, arma de fogo, captadas pela própria câmera do celular (ID no 72547827, págs. 3-17). 15. A decisão destacou que a materialidade do crime foi demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 16. O paciente respondeu a outros processos e já tem condenação criminal definitiva por porte ilegal de arma de fogo (autos no 0033498-85.2014.8.07.0015), o que denota a sua conduta reiterada de permanecer se utilizando da prática de crimes como meio de vida, pois não se tem notícia de eventual trabalho por ele realizado (ID no 72547831, págs. 1-3). 17. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A quantidade de droga apreendida (2850 gramas de maconha), a balança de precisão, as conversas e fotografias extraídas no aparelho de celular, além do contexto que precedeu a identificação do paciente como autor do crime que lhe é imputado, denotam a gravidade concreta da sua conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 19. Em decorrência da revisão periódica obrigatória prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, instituída pela Lei no 13.964/2019, a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, diante do preenchimento dos requisitos legais (CPP, artigos 312 e 313). 20. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 21. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e denotam o perigo concreto de o paciente ser colocado em liberdade. 22. Na revisão periódica dos pressupostos inerentes à prisão preventiva, não é necessário reiterar todos os elementos fático-probatórios que conduziram à decretação. O paciente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve mudança na sua situação que autorize a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 23. Mesmo que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta (prática condizente com tráfico de drogas) demonstra a periculosidade do paciente e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 24. Há dados concretos que justificam a medida extrema, conforme ponderado na decisão que decretou a prisão preventiva, quanto naquela que revisou os seus pressupostos e ratificou a necessidade da sua manutenção (ID no 238071053, págs. 1-4). 25. Não há elementos mínimos indicativos de que o paciente teria condições de responder ao processo em liberdade, considerando a gravidade concreta da conduta, a grande quantidade de droga apreendida e os indícios de que o tráfico seria o meio de vida por ele escolhido. DISPOSITIVO 26. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Kennedy da Luz. 27. Requisitem-se as informações. 28. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO